Tribunal: TJES
Processo: 5011390-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011390-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAMILLE TOMAZINI SCHWARTZ VASCONCELOS e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCISCO GOMES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. E, na hipótese dos autos, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
K
AMILLE TOMAZINI SCHWARTZ VASCONCELOS
e
LUCAS MARCHESINI DE VASCONCELOS

em face da r. decisão de id 47841576 (dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formularam no bojo na reconvenção nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face deles por
SEBASTI
Ã
O FRANCISCO GOMES
e
DARLENE EDUARDO.

Nas razões do recurso (id 94311810) alegaram os agravantes, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões apesar de devidamente intimados.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011390-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAMILLE TOMAZINI SCHWARTZ VASCONCELOS, LUCAS MARCHESINI DE VASCONCELOS

AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCISCO GOMES, DARLENE EDUARDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
K
AMILLE TOMAZINI SCHWARTZ VASCONCELOS
e
LUCAS MARCHESINI DE VASCONCELOS

em face da r. decisão de id 47841576 (dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formularam no bojo na reconvenção nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face deles por
SEBASTI
Ã
O FRANCISCO GOMES
e
DARLENE EDUARDO.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de id. 9491436 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando que o processo não fosse extinto por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ademais, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum

recorrido, não vejo razão para alterar o entendimento do julgador de primeiro grau. Isso porque os agravantes recebem, respectivamente, valores aproximados de R$ 4.000 (quatro mil reais) e R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais),conforme comprovantes de ids 9565570 e 9565571, totalizando renda aproximada conjunta de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). E, c
omo bem salientado pelo juízo primevo:

[...] observe-se que são 2 requeridos, por tanto, corresponde a metade da parcela para cada, constato haver justificativa plausível para o parcelamento das custas processuais e não à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que as custas processuais versam sobre 1,5% (hum vírgula cinco por cento) do valor da causa, que neste caso não se torna um valor elevado diante da concessão de parcelamento.

Ademais, o parcelamento das custas processuais eliminará a possibilidade de afetar seu sustento, tendo em vista que os valores mensais das parcelas se tornarão ínfimos em relação aos seus proventos, motivo pelo qual não constato a possibilidade de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Desta forma, em consonância com o entendimento externado na r. decisão recorrida entendo que as provas dos autos de origem são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões